Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e cominou débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco Matheus Guimarães em face do Acórdão 12485/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável, por Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda. em face do Acórdão 8496/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. alertar ao embargante que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.